Tribunal: TJMT
Processo: 1042543-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042543-44.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RAIANE DA SILVA MELO
RECORRIDA: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente já recebe o adicional administrativamente, calculado sobre o salário mínimo, mas pleiteia que seja calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previa a Lei Municipal no 083/1990, anterior às Leis Complementares no 003/2005 e no 19/2012, que vincularam o adicional ao salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em normas municipais supervenientes; e (ii) estabelecer se, reconhecida tal inconstitucionalidade, é cabível a aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista em legislação municipal anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 4 do STF vedam expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens de servidor público, salvo previsão constitucional específica.
4. As Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 19/2012, ao adotarem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, afrontam tais dispositivos constitucionais.
5. Havendo norma municipal anterior (Lei Municipal no 083/1990) que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sua revogação por norma inconstitucional enseja a aplicação do efeito repristinatório, restaurando sua vigência.
6. Reconhecida a base de cálculo como sendo o vencimento do cargo efetivo, são devidas à servidora as diferenças salariais no quinquênio anterior à propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. Havendo norma municipal anterior que estabelece base de cálculo distinta, aplica-se o efeito repristinatório com o restabelecimento da norma revogada. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Municipal no 083/1990.2. As diferenças salariais decorrentes da base de cálculo inconstitucional devem ser pagas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV; Lei Municipal no 083/1990; Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 19/2012; Súmula Vinculante no 4 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042543-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIANE DA SILVA MELO - CPF: 026.452.691-09 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026